Tribunal: TJDFT
Processo: 0745131-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas e a declaração do informante, tudo isso corroborando os depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para o réu reincidente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.